Tribunal: STF
Processo: AI 482578
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 543 DO CPC.
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA
454-STF.
I. - Inexistência de ofensa ao art. 543 do Código de
Processo Civil. Precedente.
II. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
III. - A interpretação de cláusulas contratuais não enseja recurso
 extraordinário. Súmula 454-STF.
IV. - Agravo não provido.